Tribunal: CARF
Processo: 18186.730305/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730305/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
LUCY IN THE SKY EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS PARCELADAS. CONFESSADAS EM DCTF E NÃO
RECOLHIDAS. PARCELAMENTO CONSOLIDADO. INCLUSÃO COMO
PARCELA COMPONENTE DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 177
É possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento, por
se tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF
n° 177.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
PARCELADA.
PRAZO
DECADENCIAL.
No caso de saldo negativo, em que há estimativas parceladas, o prazo
decadencial se inicia a partir da consolidação do parcelamento.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA PARCELADA. ATUALIZAÇÃO DO
INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO.
O marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o pedido de
restituição foi a data da consolidação do parcelamento, exatamente porque foi
só a partir dessa data que o débito foi considerado líquido e certo, então é a
partir então dessa mesma data que o crédito deverá ser atualizado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo pleiteado, com atualização do crédito a partir da data da consolidação do parcelamento
referente às estimativas que compuseram o referido saldo negativo, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.032, de 13 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 18186.730304/2012-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730305/2012-26
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra decisão administrativa que
não deferiu restituição por ela pleiteada e por consequência não homologou compensações
declaradas que utilizaram o crédito pleiteado.
A contribuinte apresentou Pedido de Restituição em formulário, no qual pleiteia a
restituição do saldo negativo de CSLL.
Esclareceu que as estimativas mensais de CSLL foram confessadas em DCTF e
não foram recolhidas, o que motivou a sua inscrição em dívida ativa. Os débitos foram então
incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, parcelamento que teria sido
integralmente quitado.
Por ter quitado as estimativas parceladas, entendeu que faria jus ao saldo negativo
de CSLL e pela impossibilidade de encaminhar pedido eletrônico, pois o programa eletrônico
PER/DCOMP não permitiu a operacionalização do pedido de restituição, encaminhou o pedido
em formulário.
O Pedido de Restituição foi indeferido pela Autoridade Administrativa, porque o
direito creditório estava decaído e o pedido fora realizado sem utilização do programa
PER/DCOMP, de modo que foi sumariamente indeferido, nos termos do art. 111, caput
combinado com art.113, caput e §§2o a 5o, da IN RFB no 1300/2012.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido de restituição, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, onde defendeu que o direito creditório não havia
sido atingido pela decadência quando formulado, porque o prazo decadencial se inicia no
momento da extinção do crédito tributário. E no caso das estimativas parceladas, a contagem se
iniciou quando o parcelamento foi quitado.
Além disso, alegou que o pedido de restituição em formulário deve ser aceito pela
Receita Federal porque a Instrução Normativa RFB no 1.300/12, autoriza o Pedido de Restituição
efetuado por meio do formulário previsto no seu Anexo I, quando este não puder ser realizado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP, que entende ser o caso do presente processo.
A Recorrente também apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das DCOMPs que utilizam o crédito formulado no Pedido de Restituição, alegando
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

que o crédito tributário pleiteado é legítimo e que por ter apresentado manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido de restituição, a decisão administrativa final
quanto as compensações ficaria suspensa até a decisão administrativa definitiva quanto a
restituição.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, que
entendeu que havia decaído o direito da contribuinte pleitear a restituição, pois o prazo
decadencial é contado a partir do primeiro dia subsequente ao do encerramento do período de
apuração, de modo que na data da entrega do Pedido de Restituição o direito creditório pleiteado
estaria atingido pela decadência.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (onde
alega que houve interpretação equivocada da DRJ quanto ao termo inicial do prazo decadencial
para créditos oriundos de pagamento a maior/indevido realizados através de parcelamento, e que
é pacífico o entendimento que a restituição ou compensação do pagamento indevido ou a maior
somente é possível a partir do efetivo pagamento pelo contribuinte.
Assevera que a restituição somente poderia ter sido pleiteada pela Recorrente a
partir da quitação do parcelamento das antecipações mensais. Entende que não se poderia admitir
a situação paradoxal em que se declara a decadência do direito à restituição ao mesmo tempo em
que se reconhece a impossibilidade de exercer o pedido de restituição pelo fato do parcelamento
ainda não ter sido quitado.
A Recorrente ratificou o seu entendimento que tem respaldo legal para o
encaminhamento do Pedido de Restituição por meio de formulário conforme autorizaria a
Instrução Normativa RFB no 1.300/12,
Requereu ao final o provimento do recurso, com o reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado e a homologação das compensações.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado a mais de trinta dias depois da
ciência do acórdão de 1a instância, mas dentro do prazo previsto pela
Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 2020, que suspendeu os prazo
processuais no âmbito de Receita Federal até a data de 31 de julho de
2020, prazos que também foram observados no âmbito do CARF
conforme esclarecimentos publicados no sítio do CARF.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

O recurso voluntário foi apresentado em 16 de julho de 2020, portanto no
período em que os prazo processuais estavam suspensos, devendo ser
considerado tempestivo. Também preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim deve ser conhecido.
Mérito
Antes de passar à análise do marco temporal do pedido de restituição
para fins de verificação da decadência, entendo que a questão do
indeferimento do pedido de restituição de por ter sido realizado por meio
de formulário deve ser resolvida após a decisão quanto a decadência.
Isso porque o programa PER/DCOMP impossibilitou o requerimento por
meio eletrônico devido ao ano-calendário do saldo negativo pleiteado
(ano-calendário 1999), questão de fundo aqui discutida.
Assim, como a admissibilidade ou não do direito creditório aqui
analisado é a questão controversa a ser resolvida, a restrição do sistema
ao pedido de restituição não deve se sobrepor à questão do direito que
será discutida adiante.
Portanto, caso se conclua que o direito de apresentar o pedido de
restituição não estava decaído quando a contribuinte protocolou o Pedido
de Restituição, o óbice ao deferimento do pedido pela apresentação em
formulário deve ser afastado.
Para um adequado conhecimento da situação, eis as premissas fáticas:
1.A contribuinte apurou estimativas de IRPJ do ano-calendário 1999 por
meio de balanço de suspensão ou redução, conforme informado na Ficha
12 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa (e-fls. 53 a
58), cujos valores foram, em resumo, os seguintes:

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

2.As estimativas foram confessadas em DCTF (e-fls. 86 a 89).
3.De acordo com a Ficha 10A – Demonstração do Lucro Real, foi
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário 1999:

4.Por não terem sido pagas, as estimativas foram inscritas em dívida
ativa, CDA n° 80.2.05.011102-49, objeto da execução fiscal n° 0017708-
49.2005.4.03.6182
5.Os débitos foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei n°
11.941/09 em 25/11/2009:

6.Segundo a Recorrente o parcelamento foi quitado (o que não foi
refutado pela Autoridade Fiscal), conforme comprovantes de pagamento
que juntou aos autos às e-fls. 96 a 125, o que teria motivado o pedido de
suspensão da Execução Fiscal pela PGFN, deferido pelo Juiz em
15/02/2011 (e-fl. 143)
7. Em 22/11/2012 a Recorrente apresentou o Pedido de Restituição em
formulário do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 (e-fl. 2),
com o argumento de que o programa PER/DCOMP impediu o
encaminhamento do formulário eletrônico.
Esses os fatos.
Vamos agora à análise da suposta decadência, que foi o fundamento para
o indeferimento do pedido de restituição.
A Autoridade Fiscal e a DRJ entendem que o prazo decadencial para
postular a restituição se inicia a partir do 1o dia do exercício seguinte ao
do encerramento do período de apuração. Como se trata de saldo
negativo de IRPJ apurado no ajuste do ano-calendário 1999, o prazo
decadencial de iniciaria em 1o de janeiro de 2000. Por isso, na data em
que o Pedido de Restituição foi apresentado, 22/11/2012, já teriam
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

passados mais de 5 anos, de modo que teria decaído o direito de pleitear a
restituição.
Por seu turno, a Recorrente defende que a restituição de estimativa
parcelada somente pode ser pleiteada quando o parcelamento for
liquidado, o que no presente caso ocorreu no ano-calendário 2012. Dessa
forma, defende que o prazo decadencial iniciar-se-ia somente no ano-
calendário 2012, e como o Pedido de Restituição foi apresentado em
22/11/2012, não haveria se falar em decadência do direito de pleitear a
restituição.
Pois bem.
A restituição de tributo está regulada nos arts. 165 a 169 do Código
Tributário Nacional, que reconhece o direito do sujeito passivo à
restituição total ou parcial do tributo quando ocorrer o pagamento de
tributo indevidamente ou a maior que o devido.
A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrados pela RFB pode ser efetuada a requerimento do sujeito
passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia, mediante utilização
do "Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP", ou, na impossibilidade de sua utilização,
por via do formulário Pedido de Restituição, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório
No caso de pessoa jurídica, optante do lucro real ou do lucro presumido,
se tiver apurado saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, pode utilizar esse
valor em compensação ou requerer sua restituição.
Saldo negativo é o valor apurado pelo sujeito passivo tributado pelo lucro
real ou presumido quando as antecipações de IRPJ e CSLL efetuadas são
superiores aos valores devidos no final do período de apuração. O saldo
negativo pode ser restituído ou utilizado em compensação por meio de
DCOMP.
No presente caso, a Recorrente requereu a restituição do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 1999, porque confessou estimativas no
montante de R$ 316.620,08 (mas não as pagou) e apurou prejuízo fiscal
no final do ano-calendário. As estimativas foram inscritas em DAU,
porém parceladas no âmbito da PGFN, tendo o parcelamento sido
quitado, de modo que entende que faz jus ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1999.
O art. 170 do CTN que trata da compensação tributária, mas pode ser
estendido à restituição de tributos, uma vez que a compensação tributária
pressupõe que ocorre a restituição de tributo pago a maior ou
indevidamente e o crédito é utilizado para compensar tributos vencidos
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

ou vincendos do mesmo contribuinte, determina que o crédito tributário
deve ter atributos de liquidez e certeza.
No presente caso, a apuração do saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 1999 não foi questionada pela Autoridade Fiscal, tampouco o
valor das estimativas mensais de IRPJ, portanto presumem-se
verdadeiros os montantes informados pela contribuinte.
Embora a estimativa tenha sido parcelada, a DRJ admite a possibilidade
de utilização de estimativas parceladas na apuração de saldo negativo,
mas ressalva que a utilização possível é do montante das parcelas
efetivamente pagas do parcelamento ou na proporção em que forem
pagas, e antes do transcurso do prazo decadencial, conforme o seguinte
excerto do acórdão:
(...)
28 Nessa linha intelectiva, salvo situações excepcionais que possibilitem
postergar o prazo para o exercício do direito sob julgo e, por conseguinte,
o início da contagem do prazo decadencial - como, por exemplo, o
depósito tempestivo do montante integral das antecipações mensais, de
acordo com o disposto no art. 151, II, do CTN -, que não vislumbramos
no presente caso, aplica-se a regra geral, quer dizer, deve o detentor do
saldo negativo reivindicá-lo dentro do lastro temporal de cinco anos
contados a partir do primeiro dia subsequente ao do encerramento do
período de apuração, sob pena de ver o respectivo direito perecer, isso
porque os prazos extintivos de direito correm e se exaurem pelo não
exercício de um direito exercitável.
29 Diante do discorrido, nos termos da legislação acima exposta, os
saldos negativos de IRPJ ocorrem quando a soma das deduções
relacionadas no art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996 – incentivos fiscais,
imposto ou contribuição retidos ou pagos – superam o imposto ou
contribuição devidos. Tais saldos, apurados anualmente, podem ser
objeto de pedido de restituição ou utilizados na compensação tributária,
no prazo de cinco anos contados a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente. Dessarte, o valor das estimativas parceladas só
podem ser utilizadas para dedução do Imposto de Renda até o montante
das parcelas efetivamente pagas do parcelamento ou na proporção em que
forem pagas, e antes do transcurso do prazo decadencial combatido.
30 Legitima a sobredita percepção, ementa da Solução de Consulta no
237, de 06 de dezembro de 2012, exarada pela Divisão de Tributação -
DISIT, da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9a Região
Fiscal - SRRF09, abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
O contribuinte pode requerer a restituição do saldo negativo de IRPJ ou utilizar
tal crédito na compensação tributária quando a soma das deduções previstas no
art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996, for maior que o valor devido do imposto.
O valor das estimativas parceladas só pode ser utilizado para tal dedução até o
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

montante das parcelas efetivamente pagas do parcelamento, e na proporção em
que forem pagas.
(...)
O termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para pleitear a restituição
de saldos negativos ou utilizá-los na compensação tributária é primeiro dia
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Considerando que apenas as estimativas quitadas podem ser utilizadas para a
dedução do IRPJ devido, a forma de aproveitar as estimativas parceladas para tal
dedução seria quitá-las antes do transcurso deste prazo.
Entendo possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o
parcelamento, por se tratar, no plano jurídico, de uma confissão
irretratável da dívida, garante a sua exigibilidade, de modo que entendo
aplicável a inteligência da Súmula CARF n° 177. No âmbito do CARF
há o entendimento da possibilidade de inclusão de estimativas parceladas
no saldo negativo do tributo, conforme as ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS CONFESSADAS
EM DCTF E POSTERIORMENTE PARCELADAS. PEDIDO DE
PARCELAMENTO
APÓS
TRANSMISSÃO
DA
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
confessada em DCTF e que tenha sido objeto de parcelamento, mesmo
que este tenha sido formalizado após a transmissão da PER/DComp em
que se pleiteia o indébito composto por tal estimativa. (Acórdão 9101-
006.047 da 1a Turma da CSRF, de 04 de abril de 2022)
========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ. (Acórdão 9101-005.530 (acórdão 9101-
005.530, da 1a Turma da CSRF, 14 de julho de 2021)
====================================================
====
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

IRPJ
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PARCELADA. CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento
que implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de
liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta
estimativa tenha sido levada ao ajuste.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento. (Acórdão 9101-005.334, da 1a Turma da
CSRF, de 02 de fevereiro de 2021
====================================================
Em se tratando de restituição/compensação tributária, entendo que o
débito parcelado pode ser considerado quando de sua consolidação,
momento a partir da qual a dívida se torna exigível de forma irretratável.
Mas, a questão que é central para o deslinde da controvérsia, é o termo
inicial para contagem do prazo decadencial para que a contribuinte
formulasse o Pedido de Restituição.
No entendimento da DRJ, o marco inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia seguinte ao encerramento do período de apuração, no
presente caso a partir de 01/01/2000, de modo que na data de
apresentação do Pedido de Restituição o direito creditório estava decaído:
(...)
31 Pelo exposto, pugno pelo indeferimento do pedido de restituição do
saldo negativo de IRPJ combatido e não homologação das compensações
a ele vinculadas, porquanto não avistamos, no presente caso, o
atendimento das duas condições cumulativas para provimento do pedido.
Primeira, relacionada ao dies a quo para requerer o saldo negativo, sendo
que resultou hialino que o direito a postular o crédito encontrava-se
decaído quando do requerimento em 22/11/2012, pois, desde o
encerramento do período de apuração do IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 1999, não foi constatado ou alegado qualquer fato impeditivo à
fluência do prazo para o exercício do direito de petição em questão e,
concomitante para contagem do prazo quinquenal. Logo, iniciou-se em
01/01/2000 e findou em 31/12/2004.
32
Segunda,
referente
a
comprovação
da
extinção
(por
pagamento/compensação) das estimativas levadas à dedução, dessarte, ad
argumentandum, supondo que, dentro do prazo explanado, a
Manifestante tivesse pleiteado a restituição, esta também seria indeferida,
uma vez que não havia estimativas parceladas e tampouco pagas, dado
que a quitação só ocorreu entre os anos de 2009 a 2012.
33 Assim, considerando que restaram escorreitos o indeferimento da
restituição e a não homologação das compensações, carecem de objeto as
análises de qual o procedimento a ser adotado para requisição do direito
creditório em comento; e sobre qual o termo inicial para sua valoração e
processamento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

A Recorrente defende que o marco inicial do prazo decadencial é quando
ocorre o pagamento integral do débito, data em que ocorre a extinção do
crédito tributário. E acrescenta que se mantido o entendimento da DRJ,
haveria uma “situação kafkaniana”, declarando-se decaído o direito de
restituição/compensação, e ao mesmo tempo reconhecendo que a
contribuinte não poderia ter exercido antes o pedido de restituição pelo
fato do pagamento a maior, objeto do parcelamento, não ter sido quitado:
18. Porém, o equívoco do entendimento constante do v. Acórdão
recorrido é que ao mesmo tempo em que estabelece que corretamente que
somente com o pagamento nasceria o direito da RECORRENTE pleitear
a restituição/compensação, a Delegacia de Julgamento concluiu que antes
mesmo do parcelamento/pagamento “o direito a postular o crédito
encontrava-se decaído quando do requerimento em 22/11/2012, pois,
desde o enceramento do período de apuração do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1999, não foi constatado ou alegado qualquer fato
impeditivo à fluência do prazo para o exercício de petição em questão e,
concomitantemente para contagem do prazo quinquenal”.
19. O v. Acórdão retrata situação kafkaniana, estabelecendo que a
RECORRENTE
teria
decaído
em
seu
direito
de
restituição/compensação, mas ao mesmo tempo reconhecendo que não
poderia ter antes exercido o pedido de restituição em razão do pagamento
a maior objeto do parcelamento não ter sido quitado.
20. Ora, o direito da RECORRENTE pleitear a restituição ou
compensação dos valores apurados a título de saldo negativo de IRPJ do
Ano-Calendário 1999, originados dos pagamentos das estimativas
recolhidas entre 2009 e 2012, é patente, não podendo ser admitido o
deslocamento fictício do termo inicial do prazo quinquenal para a data da
declaração das estimativas, visto que a mera declaração do valor de
estimativa desvinculada do respectivo recolhimento não compõe o saldo
negativo enquanto não forem quitadas.
21. Isto porque, as antecipações devem ser convertidas em pagamento
extintivo do crédito tributário no momento do seu desembolso, qual seja,
a efetiva transferência aos cofres públicos. E afirmar que esse direito
decaiu sob a alegação de que teria transcorrido o prazo decadencial
quinquenal a contar apenas do encerramento do período de apuração do
imposto, é o mesmo que dizer que é possível restituir algo sem haver
pagamento algum - o que sabemos não ser possível.
22. A consumação da prescrição/decadência pressupõe a inércia, o que
não se verificou no presente caso, pois a Lei somente autoriza a
restituição do pagamento indevido ou a maior a partir do pagamento, que
constitui o termo inicial da contagem do prazo de cinco anos. 23. Cabe
reiterar que segundo inteligência do disposto nos artigos 165, inciso I, e
168, inciso I, ambos do Código Tributario Nacional (CTN) e o art. 3o, da
Lei Complementar no 118/2005, respaldada pela jurisprudência do CARF,
o prazo para pleitear a restituição do valor pago a maior ou
indevidamente (indébito) é de 5 (cinco) anos contados da data da extinção
do crédito tributário, ou seja, no momento do pagamento integral do
débito.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

As estimativas foram confessadas em DCTF, garantindo a sua cobrança,
que de fato ocorreu, inclusive com a inscrição em DAU pelo seu não
recolhimento e a conseguinte inclusão em parcelamento.
Assim, pelo fato dos débitos correspondentes terem sido incluídas em
parcelamento, e aliás, cuja regularidade do adimplemento não foi
questionada, entendo que as estimativas devem ser consideradas no saldo
negativo.
Nesse sentido parece ser o entendimento da Receita Federal exarada na
Solução de Consulta Interna n° 18/2006, conforme excerto abaixo:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres
PGFN/CAT no 1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de
inscrição na dívida ativa dos débitos correspondentes às estimativas não
pagas, foi superada com o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de,
verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer
por Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da
Medida Provisória no 135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento,
os respectivos valores devem ser computados no saldo negativo do ano-
calendário porque serão cobrados através do instrumento de confissão de
dívida. (grifei)
Não há dúvida, portanto, que estimativas parceladas podem ser
consideradas no ajuste de final de exercício.
Contudo, qual deveria ser o termo inicial para contagem do prazo
decadencial para pleitear o indébito tributário?
Entendo que no caso do parcelamento, o prazo iniciar-se-ia a partir da
consolidação do parcelamento, ou quando o crédito tributário se torna
líquido e certo.
No presente caso, de acordo com informação prestada pela própria
Recorrente, o os débitos foram incluídos em parcelamento em 25 de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

novembro de 2009, conforme o seguinte excerto do Pedido de
Restituição (e-fl. 9):

E, de fato, a consolidação do parcelamento ocorreu em 25/11/2009,
conforme se verifica no documento juntado pela Recorrente às e-fls. 284-
286 (Doc.06), :

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

Portanto, tendo a consolidação sido realizada em 25/11/2009, este o
termo inicial do prazo decadencial para pleitear a repetição do indébito,
encerrando-se em 26/11/2014.
O Pedido de Restituição foi protocolado em 22/11/2012, conforme se
verifica na cópia do Formulário juntado à e-fl.2:

Entendo, portanto, que na data do Pedido de Restituição, o direito ao
pedido de restituição ainda não estava decaído.
Considerando afastada a decadência, fica superado por consequência o
óbice para apresentação do Pedido de Restituição por meio de
Formulário.
A última questão, também de não menos importância, diz respeito à data
inicial de atualização do saldo negativo.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

A contribuinte aplicou a SELIC acumulada a partir do primeiro dia
seguinte ao final do período de apuração do IRPJ, ou seja, em 1o de
janeiro de 2000 até novembro de 2012, quando protocolou o Pedido de
Restituição, chegando nos valores abaixo:

Não concordo com o procedimento adotado pela Recorrente.
Ora, se o marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o
pedido de restituição foi a data da consolidação do parcelamento, então é
a partir então dessa mesma data que o crédito deverá ser atualizado.
A atualização da forma realizada pela Recorrente causa uma vantagem
indevida pela contribuinte, eis que na data da apuração do saldo negativo,
em 31/12/1999, as parcelas de estimativas não estavam adimplidas, e
portanto não poderiam compor o saldo negativo.
O parcelamento só foi consolidado no ano-calendário 2009, data a partir
da qual pode ser apurado o saldo negativo, comparando-se o valor do
IRPJ devido (que não houve, no caso, por ter sido apurado prejuízo
fiscal).
Assim, em resumo, afasto a decadência e o óbice à apresentação do
Pedido de Restituição em formulário, e o valor do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 1999 deve ser atualizado a partir da data da
consolidação do parcelamento, a partir de 25/11/2009 .
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para afastar o indeferimento do Pedido de Restituição por
apresentação em formulário, afastar a decadência e atualizar o saldo
negativo pleiteado a partir da data da consolidação do parcelamento e
atualizar o direito creditório a partir dessa mesma data e homologar as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido e ainda
disponível.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730305/2012-26

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo pleiteado, com
atualização do crédito a partir da data da consolidação do parcelamento referente às estimativas
que compuseram o referido saldo negativo, e homologar as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original